Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCURSO FORMAL. QUANTIDADE DE CRIMES. NÚMERO DE PATRIMÔNIOS ATINGIDOS. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. Incabível a absolvição, com fundamento no princípio do in dubio pro reo, quando as provas coligidas nos autos são suficientes, robustas e harmônicas para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de latrocínio tentado. Inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime para roubo circunstanciado em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do delito de latrocínio tentado. A prática do latrocínio deve ser imputada a todos os envolvidos na empreitada criminosa, ainda que o coautor não seja quem pratique a violência, como desdobramento da teoria unitária ou monista. Comprovado que o réu aderiu conscientemente à conduta dos demais agentes para a execução do crime de roubo, mediante emprego de arma de fogo, a tentativa de latrocínio também a ele deve ser imputada, inexistindo participação dolosamente distinta. Segundo preconizado pela teoria monista, prevista no artigo 29, do Código Penal, deve ser considerado coautor do crime o acusado que, a despeito de não praticar efetivamente os atos de subtração patrimonial, concorre para a consecução delitiva ao atuar como motorista dos assaltantes e aguardá-los para garantir a segurança da fuga. A quantidade de latrocínios é aferida pelo número de patrimônios atingidos pela ação delituosa, e não pelo intento homicida dos agentes. Comprovado nos autos que os réus promoveram a subtração de dois patrimônios distintos, devem responder pela prática de dois crimes de latrocínio, em concurso formal. Nos termos do Enunciado no 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.